Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-43.2023.8.11.0022
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001105-43.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA - CPF: 083.250.384-38 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

MERA COBRANÇA PELO CESSIONÁRIO.
DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
-
Documentos desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e o consumidor -
não demonstram a existência da dívida.
2-

A mera cobrança extrajudicial, por si só, não enseja o dano moral.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207467311, na reclamação nº
1001105-43.2023.8.11.0022,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de relação jurídica; - inexistência de contrato firmado; - mera cobrança enseja o dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, no mérito, rebate as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- reforma da sentença para declarar a inexistência do débito discutido ante a ausência de provas da legalidade.

No caso, em que pese a demonstração da cessão do crédito (
id. 207467301
) entre as instituições financeiras, inexiste qualquer documento que vincule a Recorrente e o Banco cedente, a demonstrar legitimidade na sua constituição originária.

Com efeito, ausente o contrato originário da dívida cobrada, documento de que certamente dispõe, e, diante dos dados da cessão de crédito, resulta na conclusão de que o contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas.

Assim sendo, não logrando a Instituição Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, deve ser declarada a inexigibilidade do débito discutido.

- do dano moral
.

A mera cobrança indevida não gera dano moral indenizável.

Em que pese as alegações da Recorrente, não denoto dos autos, a comprovação de negativação nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, ou, qualquer outra prova capaz de demonstrar cobrança vexatória.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. 1.Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não são suficientes por si só para a manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula n. 283/STF.
2. Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes Aplicação da Súmula n. 83 do STJ
. 3. Nos casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao STJ revisar tal entendimento em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – 3ª T – AgRg no Aresp nº. 680941/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 17/43/2016 - DJe 29/3/2016). Grifei.

Assim, mesmo que indevida a referida cobrança, não enseja, por si só, a aplicação do dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a
)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer inexigibilidade do débito discutido;
a.2)
indeferir o dano moral;
a.3)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024